Tribunal: TJSP
Processo: 1024422-62.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ções de aposentadorias e pensões referentes ao período de 01.01.1989 a 15.04.1990, de forma acumulada, com base no IPC. Inadmissibilidade. Absorção das negociações relativas aos índices de reajuste do ano de 1990 pelo Contrato Coletivo de Trabalho para o biênio de 1991/1992 Improcedência. Precedentes. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1024422-62.2020.8.26.0053; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Fernão Borba Franco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

18/12/2020

Ementa:

Apelação. FEPASA. Complementações de aposentadorias e pensões referentes ao período de 01.01.1989 a 15.04.1990, de forma acumulada, com base no IPC. Inadmissibilidade. Absorção das negociações relativas aos índices de reajuste do ano de 1990 pelo Contrato Coletivo de Trabalho para o biênio de 1991/1992 Improcedência. Precedentes. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001020679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024422-62.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCO CIRILO DE SÁ, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso, contra o 3o juiz, que declara. .
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES E
COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 8231
Apelação Cível no: 1024422-62.2020.8.26.0053
Apelante: Francisco Cirilo de Sá
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Apelação. FEPASA. Complementações de aposentadorias e
pensões referentes ao período de 01.01.1989 a 15.04.1990, de
forma acumulada, com base no IPC. Inadmissibilidade.
Absorção das negociações relativas aos índices de reajuste do
ano de 1990 pelo Contrato Coletivo de Trabalho para o biênio
de 1991/1992 Improcedência. Precedentes. Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença que, em ação
ajuizada por Francisco Cirilo de Sá em face da Fazenda do Estado de São Paulo, julgou
improcedente o pedido.
Apela o autor alegando, em síntese, que os ferroviários da ativa
tiveram reajustados seus salários nos meses de março e abril de 1990 com base no IPC,
nos índices de 84,93% e 44,80%, respectivamente. Afirma que faria jus a este mesmo
reajustes, porém que lhe fora negado pela apelada. Requer o pagamento das diferenças,
acrescido de juros e correção monetária.
Contrarrazões apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O pedido é improcedente.
Firmou-se, no biênio 91/92, Acordo Coletivo entre FEPASA e
os Sindicatos representativos dos ferroviários, de modo que a cláusula 4.17 do referido
acordo estipula que “a FEPASA concederá a todos os integrantes da categoria
profissional, correção salarial equivalente ao percentual de 69,61%(sessenta e nove
vírgula sessenta e um por cento) resultante do que determina a Medida Provisória no
292, de 03/01/91, aplicados sobre os salários vigentes em 31/12/90, ficando acordo
com as Entidades Sindicais a conclusão das negociações no tocante aos índices de
correção salarial referente ao ano de 1990."
Desta feita, já foram repostas as perdas inflacionárias referentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos períodos pleiteados pelas apelantes. Veja a ementa esclarecedora sobre caso análogo
julgado por este E. Tribunal, in verbis:
“FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA INATIVOS
- Complementação de aposentadoria e pensão Pretensão
de recebimento dos índices de reajuste correspondentes
ao IPC de março e abril de 1990 em razão de acordo
coletivo
de
trabalho
Medida
Provisória
154-90
(convertida na Lei Federal no 8.030/90) que revogou as
Leis Federais nos 7.788/89 e 7.830/89 antes de
implementada a aquisição do direito aos reajustes
Absorção das negociações relativas aos índices de
reajuste do ano de 1990 pelo Contrato Coletivo de
Trabalho para o biênio de 1991/1992 Afastada a
prescrição do fundo de direito Reexame necessário e
recurso voluntário da Fazenda do Estado providos -
Recurso do autor prejudicado.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
0025783-49.2011.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura
Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/10/2012; Data
de Registro: 26/10/2012) (grifo nosso).”
Nestes termos, não há que se falar em complementação de
aposentadoria, visto que o reajuste já fora realizado no acordo firmado em 91/92, com
base no IPC.
Ainda que este não fosse o entendimento a ser adotado, o este E.
Tribunal de Justiça, no julgamento da Assunção de Competência no
0011350-37.2012.8.26.0269 determinou:
Apelação Cível Suscitada Assunção de Competência nos
termos do art. 555, § 1o, do Código de Processo Civil

Admissibilidade, reconhecida a relevância da questão de
direito, o interesse público e a existência de divergência entre
as Câmaras de Direito Público deste Tribunal. Ferroviário
aposentado da antiga FEPASA - Complementação de
aposentadoria nos termos do art. 4o da Lei no 9.343/96

Pretensão ao reajuste com equiparação aos ferroviários ativos
da
Companhia
Paulista
de
Trens Metropolitanos

Impossibilidade, no caso. Sucessão apenas parcial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FEPASA pela CPTM, por cisão, compreendendo somente os
sistemas de trens urbanos da Região Metropolitana, conforme
art. 2o da Lei no 9.342/96 - Incorporação do restante da malha
ferroviária paulista à Rede Ferroviária Federal, nos termos do
art. 3o, com destaque ao § 1o, da Lei no 9.343/96, com
subsequente transferência à FERROBAN no final de 1998 -
Atuação paralela de diversos sindicatos de ferroviários no
Estado, com celebração de acordos independentes com as
empresas sucessoras da FEPASA. Obrigação do Estado
limitada ao disposto no art. 4o da Lei no 9.343/96, que
determina reajustes respeitando "os mesmos índices e
datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho
ou dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria
dos ferroviários", ecoando o art. 193 do Estatuto dos
Ferroviários - Definição de categoria paradigma que deve
respeitar a região sindical em que trabalhava o
beneficiário. Recursos oficial e voluntário do Estado de São
Paulo providos.
(TJSP; Apelação 0011350-37.2012.8.26.0269; Relator (a):
Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Turma Especial -
Publico; Foro de Itapetininga - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/11/2015; Data de Registro: 12/01/2016)
É sabido que vários sindicatos que representam os ferroviários
celebraram acordos com a FEPASA ou com as empresas que a sucederam de forma
independente, de forma que os acordos não atingiram a totalidade dos ferroviários do
Estado, mas apenas aqueles representados pelos sindicatos participantes de cada acordo.
Ou seja, conforme salientado pela Des. Relatora Luciana Bresciani: “entre as diferentes
empresas sucessoras da FEPASA, o dever do Estado está no pagamento da
complementação de proventos em equivalência com os reajustes concedidos aos
funcionários ativos da empresa sucessora naquela região, e conforme os acordos
coletivos em vigor para os filiados ao sindicato respectivo.”
Posto isto, a Procuradoria Geral do Estado aplicou diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
índices de reajustes aos trabalhadores em atividade relativos a cada município onde o ex-
empregado exercia seu trabalho.
Na existência de diversidade de índices, caberia à parte autora
comprovar que os índices a ela aplicados não correspondem aos praticados pelo
sindicato de base territorial coincidente com aquela em que o ex-servidor exercia suas
funções, ônus que não se desincumbiu. Determinar o reajuste, tal como pleiteado pelo
autor, é inviável sob pena de se estabelecer, nos termos do v. Acórdão supracitado,
situação em que “em que o antigo ferroviário, que vinha sendo pago nos termos de
acordos coletivos celebrados entre, por exemplo, a FERROBAN e o Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas (SINDPAULISTA, com sede em
Campinas), passaria, no momento da aposentadoria, a receber conforme os acordos
coletivos celebrados entre a CPTM e o Sindicato dos Ferroviários de São Paulo (com
sede na capital), ou seja, empresa e sindicato diversos, sem qualquer ligação prévia
com o beneficiado”. De rigor, portanto, a improcedência do pedido.
Nesse sentido, o entendimento desta C. Câmara:
AÇÃO ORDINÁRIA
FEPASA
Complementação de
pensão Aplicação do IPC de março de 1990 (84,93%) e de
abril de 1990 (44,80%)
Julgamento proferido, pela E.
Turma Especial, nos autos da Assunção de Competência no
0011350-37.2012.8.26.0269, pelo qual se há de definir, com
vista à aplicação ou não do noticiado Acordo Coletivo, que
tratou do aumento do IPC, se a autora integra o sindicato que
celebrou ajuste com a FEPASA, acordo este somente
aplicável à determinada base territorial Ônus da prova do
qual não se desincumbiu a requerente Recurso improvido.
(TJSP; Apelação 1002667-21.2016.8.26.0053; Relator (a):
Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
02/10/2017; Data de Registro: 03/10/2017)
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
Pelo julgamento, majoro em 50% a verba honorária fixada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juiz de primeiro grau, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Observa-se a gratuidade
deferida.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20619
Apelação Cível no 1024422-62.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Francisco Cirilo de Sá
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir parcialmente da Douta Maioria pelas razões que
passo a expor.
Os benefícios concedidos aos ferroviários ativos da FEPASA
devem ser estendidos aos inativos, conforme dispõem a Lei n° 9.343/96 e o Estatuto dos
Ferroviários das Estradas de Ferro.
Por esse perfil, consigne-se que o Decreto Estadual no 35.530/59
assegura aos ferroviários da inatividade o pagamento da diferença entre o provento pago
pelo Instituto ou Caixa respectiva e aquele a que tiver direito, na forma legal, por conta
da FEPASA, merecendo destaque, à estatura do artigo 4o, § 2o, da Lei Estadual
9.343/96, a declaração do legislador ordinário estadual no sentido de que “fica mantida
aos ferroviários, com direito adquirido, a complementação dos proventos das
aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual específica e do Contrato de
Trabalho 1995/1996”, tudo a colorir de razoabilidade o pedido inicial.
De fato, a regra do artigo 4o, § 2o, daquela Lei Estadual dispõe
acerca da extensão dos acordos, das convenções coletivas de trabalho e dos dissídios
coletivos naquilo que diz respeito aos pensionistas dos ferroviários, o que se aplica ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acordo Coletivo 90/91 ("Acordo acerca do reajuste de salários da categoria, a vigorar a
partir de 1o de janeiro de 1990, e outas avenças").
Nessa conjuntura, a adaptação da pensão e proventos dos autores
à mutação monetária decorrente da instituição do IPC é medida necessária e adequada à
especialidade do regime que favorece os inativos da FEPASA, correção essa que não
representa objetivamente nenhuma agregação de valor, posto que ajusta o provento à
nova realidade monetária, com os reflexos daí decorrentes.
E nem se venha argumentar com o julgamento levado a termo na
Assunção de Competência na Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269, pois lá se estava
tratando de revisão de complementação de aposentadoria, buscando os autores da
noticiada demanda o reconhecimento do direito de equiparação salarial com o pessoal
da CPTM, a interferir no valor da complementação.
Diferentemente,
na
hipótese
sob
exame,
busca-se
o
reconhecimento do direito ao reajuste aplicado aos salários dos ferroviários das Zonas
Sorocabana, Mogiana, Paulista, Araraquense, cujo sindicato tem base territorial
coincidente, nos termos do artigo 8o, II, da Constituição Federal, a contrário senso.
E, nesta medida, afigura-se relevante a distinção estabelecida no
v. Acórdão que julgou aquela Assunção de Competência:
"Temos que não se pode esquecer que a sucessão da FEPASA pela
CPTM foi apenas parcial. Após cisão e transferência da malha
ferroviária metropolitana à nova empresa, a FEPASA continuou a
existir e operar o restante da malha ferroviária do Estado, sendo
subsequentemente sucedida por empresas diversas.
Quando da criação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
CPTM, nos termos da Lei no 7.861/92, a nova empresa assumiu os
sistemas de trens urbanos da Região Metropolitana de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operados pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU e pela
Ferrovia Paulista S/A - FEPASA, de forma a assegurar a continuidade
e a melhoria dos serviços, para isso podendo efetuar os necessários
acordos operacionais (art. 12). De acordo, a Lei no 9.342/1996, que
autorizou cisões parciais da FEPASA com versão das parcelas
cindidas de seu patrimônio na CPTM (art. 1o), limitou-se às parcelas
do patrimônio da FEPASA especificadas em Termos de Protocolo a
serem assinados pelas empresas vinculadas à exploração do
transporte ferroviário metropolitano de passageiros no Estado,
referindo-se ao Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São
Paulo e ao TIM - Trem Intra-Metropolitano, de Santos e São Vicente
(art. 2o). No Termo de Protocolo referido determinou-se que os
recursos humanos pertencentes ao quadro de pessoal da FEPASA e
alocados na exploração dos serviços de transporte ferroviário do
sistema de transporte metropolitano, na região metropolitana de São
Paulo, e do Trem Infra-Metropolitano TIM, de Santos e São Vicente,
relacionados no Anexo VI do item 12 deste Instrumento serão
absorvidos pela CPTM.
De acordo, quando a Lei no 9.343/96 autorizou o Executivo a
transferir para a RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A a totalidade
das ações ordinárias nominativas representativas do capital social da
FEPASA - Ferrovia Paulista S/A, de propriedade da Fazenda do
Estado (art. 3o, caput), ficou expressamente ressalvado que a
transferência a que se refere o "caput" deste artigo não abrangerá a
parcela do patrimônio da Fepasa - Ferrovia Paulista S/A relativa aos
sistemas de transportes metropolitanos de São Paulo e Santos a ser
transferida, por cisão, à CPTM - Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (art. 3o, §1o).
Enquanto o sistema de transporte de passageiros da região
metropolitana passou à CPTM, o restante da malha ferroviária do
Estado continuou sob a responsabilidade da FEPASA até o ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1998, quando, como previsto na Lei no 9.343/96, foi incorporado à
Rede Ferroviária Federal S.A. RFFSA, já em processo de liquidação,
constituindo a sua “Malha Paulista”. Subsequentemente, ainda no
mesmo ano, passou ao controle das Ferrovias Bandeirantes S.A.
FERROBAN. Assim, parte dos ferroviários ativos da antiga FEPASA
passou aos quadros da CPTM, e parte aos da FERROBAN"
Enfim, quer posteriormente vinculados à CPTM quer à
FEPASA (ou a outras que a sucederam), os servidores das ferrovias mencionadas no
acordo de reajuste (que passou a vigorar em 1o/01/90) beneficiaram-se da valorização
decorrente da incidência do IPC aos salários, direito que, na linha das considerações
inaugurais do presente acórdão, há de ser estendido a todos os ferroviários, não
interferindo a disposição do artigo 2o, § 1o, da Lei Estadual no 9.342/96, portanto.
Trata-se, pois, de recomposição do poder de compra da moeda, a
que se obrigou a Fazenda do Estado por força da Lei Federal no 9.343/96, que se reporta
ao direito de complementação do benefício da previdência social, previsto no Estatuto
dos Ferroviários, pouco importando a cisão que teve lugar posteriormente ao noticiado
Acordo. E não se tratando de majoração de salário, descabe falar em violação à regra
prevista no artigo 195, parágrafo 5o, da Constituição Federal.
Desta forma, há de se reconhecer o direito dos inativos à
reposição, nos percentuais concedidos aos ferroviários em atividade, do valor da sua
remuneração, desvalorizada pela espiral inflacionária, haja vista o que dispõem os
artigos 193 e 200 do Estatuto dos Ferroviários.
Outrossim, cabe observar que as diversas leis que se sucederam,
nos mais diferentes momentos políticos, sempre buscaram prestigiar o ferroviário e
garantir uma aposentadoria com proventos mais dignos, especialmente diante da rudeza
da tarefa então desempenhada o que, portanto, envolve boa dose de justiça social,
objetivo que não pode ser desconsiderado pelo julgador.
É certo que a Lei Federal no 7.788, de 03/7/89, foi revogada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MP no 154, de 15/3/90, Medida esta depois convertida na Lei no 8.030, de 12/4/90,
passando o legislador, assim, a dar tratamento diverso à política salarial vigente e isto
ainda ao tempo do Acordo Coletivo de Trabalho ("Acordo acerca do reajuste de salários
da categoria, a vigorar a partir de 1o de janeiro de 1990 e outas avenças"). Mas isto não
interfere com a pretensão da parte.
Veja-se que tudo consiste em saber se, à data em que a MP
154/90 foi editada, os servidores já teriam incorporado o direito aos reajustes ora
reivindicados ou, de outra parte, se havia apenas expectativa de direito.
Considerando que o Índice de Preços ao Consumidos (IPC) era
calculado, na época, com base na média dos preços apurados entre o início da 2a
quinzena do mês anterior e o término do mês de referência (art. 10 da Lei Federal no
7.730/89), tem-se que o índice de 84,32% reporta-se à inflação medida entre 16/02/90 a
15/3/90, ao passo que o índice de 44,80% corresponde ao período compreendido entre
16/3/90 a 15/4/90.
E, de fato, no Acordo Coletivo de Trabalho referido, que haveria
de vigorar a partir de 1o de janeiro de 1990, firmado entre a FEPASA e os sindicatos
representantes das diversas empresas ferroviárias, àquela aglutinadas, ficou
estabelecido, na Cláusula I, item 4, que a FEPASA aplicaria o IPC, relativo a janeiro de
1990, e, enquanto vigente a Lei Federal no 7.788/89, os índices posteriores, isto em
relação a todas as faixas salariais.
O cerne da questão reside em saber como já se adiantou se
haveria direito adquirido à incorporação daqueles índices, revogada que foi a Lei
Federal no 7.788/89, em 15/3/90, pouco importando o fato de os autores haverem se
omitido na juntada do instrumento de acordo cuja aplicação reclamam na inicial, pois se
trata de documento assaz conhecido, que integra centenas de ações movidas, sob
idêntico fundamento da demanda ora proposta, por ferroviários e pensionistas. E a
resposta é positiva, como se trata de adiantar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, se houve inflação, nos meses de março e abril de 1990,
as perdas têm de ser repostas, pouco importando a edição da noticiada Medida
Provisória, ao depois convertida em lei, pois, na linguagem figurada de Michel Crozier,
sociólogo francês que se ocupa da análise do fenômeno burocrático, “não se muda a
sociedade por decreto”. Enfim, as ficções jurídicas têm limite, no contraste com a
realidade, quando geram paradoxos ou situações de flagrante injustiça.
Assim é que a Lei Federal no 8.030, de 12/4/90, a despeito de
vedar reajustes a partir de 15/3/90, como dispõe sua ementa, disciplina relações
jurídicas relativas a período posterior a 1o/4/90, como se pode colher em seus diversos
dispositivos, o que não alcança a inflação medida entre 16/3/90 a 15/4/90, muito menos
a inflação mensurada entre 16/2/90 a 15/3/90.
Nesses moldes, é justa a pretensão, a par de jurídica, inexistindo
base para negar o pagamento da complementação dos proventos e pensões devidos aos
ferroviários e dependentes.
Quanto à alegação da ausência de prova de que o pessoal da
ativa recebeu o índice cheio do IPC nos meses mencionados na inicial, veja-se que exigi-
la seria superfetação diante dos termos do Acordo Coletivo datado de 1o/01/1990.
E nem venha alegar a Fazenda do Estado que aplicou os índices
devidos ao pessoal da FERROBAN pois, dois erros não perfazem um acerto. É dizer,
não é porque o IPC dos meses de março e abril de 1990 deixou de ser inteiramente
aplicado ao reajuste devido àquele segmento dos ferroviários que os demais, egressos da
FEPASA, a ele não têm direito.
Enfim, no meu entendimento, é devida a aplicação do IPC
relativo aos meses de março e abril de 1990, no valor, respectivamente, de 84,93% e
44,80%, observando-se, quanto às prestações vencidas, a regra do artigo 3o do Decreto
Federal no 20.910/32 e, no concernente às vincendas, a obrigação de apostilar o título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestes termos, pelo meu voto, dava provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
138CF3EF
7
13
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
1395431C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024422-62.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.